Tribunal: TJMT
Processo: 1003277-29.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Maus Tratos contra Pessoa Idosa e Lesão Corporal no Âmbito Doméstico. Sentença absolutória. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas Assistentes de Acusação. Preliminar: Nulidade da audiência de instrução. Oitiva da vítima idosa por videoconferência. Alegada ausência de estrutura adequada. Inviabilidade. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Rejeição. Mérito: Crimes contra pessoa idosa. Maus-tratos e Lesão corporal em contexto doméstico. Condenação nos termos da denúncia. Improcedência. Insuficiência probatória. Palavra da vítima em juízo afastando as agressões noticiadas. Ausência de exame de corpo de delito. Prova indireta e unilateral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas assistentes da acusação, contra sentença que absolveu a ré J. T. O., com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, das imputações relativas aos crimes previstos no artigo 99 do Estatuto do Idoso, em concurso com o artigo 129, § 9o, do Código Penal, no contexto doméstico.
2. Entre os anos de 2015 e 2022, a acusada, convivente da vítima idosa, teria praticado atos de agressão física e maus-tratos, em contexto de relação doméstica, circunstâncias que motivaram a instauração de inquérito policial e posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
3. Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, em razão da oitiva da vítima por meio telepresencial, e, no mérito, a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação da ré nos exatos termos da denúncia.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se é nula a audiência de instrução em virtude da oitiva telepresencial da vítima idosa, supostamente realizada sem observância das garantias necessárias à sua condição clínica; e (ii) se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a absolvição e autorizar o édito condenatório pelos crimes imputados.
III. Razões de decidir
5. A preliminar de nulidade não prospera. A audiência foi regularmente designada em formato telepresencial, com expressa ressalva quanto à possibilidade de comparecimento presencial das partes. Inexistiu insurgência tempestiva quanto à forma do ato, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto à colheita da prova, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 563 do mesmo diploma legal.
6. A gravação audiovisual do ato evidencia que a vítima compreendeu as perguntas formuladas e respondeu de maneira coerente, compatível com sua idade e condição de saúde, permanecendo, inclusive, acompanhada durante a oitiva, circunstância que afasta qualquer mácula à regularidade do depoimento.
7. No mérito, a sentença absolutória merece integral preservação. A palavra da vítima, colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelou-se firme e reiterada no sentido de negar a prática de agressões físicas, maus-tratos ou abandono, afirmando conviver com a acusada por livre manifestação de vontade.
8. Os elementos apontados pela acusação consistem, majoritariamente, em relatos indiretos de familiares e em atas notariais de natureza unilateral, não ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, insuficientes para infirmar a declaração direta do ofendido em audiência.
9. A imputação de lesão corporal esbarra, ainda, na ausência de exame de corpo de delito, exigência legal para os crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. O único documento médico particular juntado limita-se a consignar hematomas compatíveis com a senilidade, não estabelecendo nexo causal com conduta criminosa imputável à ré.
10. Quanto ao crime previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, inexiste prova segura de exposição a perigo concreto ou de submissão da vítima a tratamento desumano ou degradante, não sendo suficiente, para tanto, a demonstração de conflitos familiares ou desajustes relacionais.
11. Persistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, impõe-se a manutenção do juízo absolutório, em observância ao princípio in dubio pro reo, que rege o processo penal democrático.
IV. Dispositivo e tese
12. Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas assistentes da acusação, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.
Tese: “A nulidade relativa da audiência de instrução exige arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto. Inexistindo prova técnica e judicializada apta a infirmar a palavra da vítima em juízo, que afasta a ocorrência de agressões ou maus-tratos, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência probatória”.
________________
Dispositivos citados: artigos 563, 571, inciso VIII, 158, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; artigo 129, § 9o, do Código Penal; artigo 99 da Lei 10.741/2003.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - HC: 264030 SP 2013/0023151-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017; STJ - AgRg no RHC: 192337 CE 2024/0005067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Sexta Turma, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022; TJ-SP - Apelação Criminal: 15107800820218260577 São José dos Campos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024; TJ-MG - APR: 00042407520228130017, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/06/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003277-29.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAKELYNE THAYS DE OLIVEIRA - CPF: 046.406.471-66 (APELANTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), AMANDA TREVISAN - CPF: 039.007.631-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYSON ATHAIDE DE SOUZA - CPF: 032.485.461-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO DESTRI - CPF: 283.657.989-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (VÍTIMA), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (APELANTE), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), JAKELYNE THAYS DE OLIVEIRA - CPF: 046.406.471-66 (APELADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Maus Tratos contra Pessoa Idosa e Lesão Corporal no Âmbito Doméstico. Sentença absolutória. Recurso de Apelação Criminal interposto pelas Assistentes de Acusação. Preliminar: Nulidade da audiência de instrução. Oitiva da vítima idosa por videoconferência. Alegada ausência de estrutura adequada. Inviabilidade. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Princípio
pas de nullité sans grief
. Rejeição. Mérito: Crimes contra pessoa idosa. Maus-tratos e Lesão corporal em contexto doméstico. Condenação nos termos da denúncia. Improcedência. Insuficiência probatória. Palavra da vítima em juízo afastando as agressões noticiadas. Ausência de exame de corpo de delito. Prova indireta e unilateral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelas assistentes da acusação, contra sentença que absolveu a ré
J. T. O
., com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, das imputações relativas aos crimes previstos no artigo 99 do Estatuto do Idoso, em concurso com o artigo 129, § 9o, do Código Penal, no contexto doméstico.

2.

Entre os anos de 2015 e 2022, a acusada, convivente da vítima idosa, teria praticado atos de agressão física e maus-tratos, em contexto de relação doméstica, circunstâncias que motivaram a instauração de inquérito policial e posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

3.

Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, em razão da oitiva da vítima por meio telepresencial, e, no mérito, a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação da ré nos exatos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se é nula a audiência de instrução em virtude da oitiva telepresencial da vítima idosa, supostamente realizada sem observância das garantias necessárias à sua condição clínica; e (ii) se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para afastar a absolvição e autorizar o édito condenatório pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de nulidade não prospera. A audiência foi regularmente designada em formato telepresencial, com expressa ressalva quanto à possibilidade de comparecimento presencial das partes. Inexistiu insurgência tempestiva quanto à forma do ato, operando-se a preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, não se demonstrou prejuízo concreto à colheita da prova, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do mesmo diploma legal.

6.

A gravação audiovisual do ato evidencia que a vítima compreendeu as perguntas formuladas e respondeu de maneira coerente, compatível com sua idade e condição de saúde, permanecendo, inclusive, acompanhada durante a oitiva, circunstância que afasta qualquer mácula à regularidade do depoimento.

7.

No mérito, a sentença absolutória merece integral preservação. A palavra da vítima, colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, revelou-se firme e reiterada no sentido de negar a prática de agressões físicas, maus-tratos ou abandono, afirmando conviver com a acusada por livre manifestação de vontade.

8.

Os elementos apontados pela acusação consistem, majoritariamente, em relatos indiretos de familiares e em atas notariais de natureza unilateral, não ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, insuficientes para infirmar a declaração direta do ofendido em audiência.

9.

A imputação de lesão corporal esbarra, ainda, na ausência de exame de corpo de delito, exigência legal para os crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. O único documento médico particular juntado limita-se a consignar hematomas compatíveis com a senilidade, não estabelecendo nexo causal com conduta criminosa imputável à ré.

10.

Quanto ao crime previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, inexiste prova segura de exposição a perigo concreto ou de submissão da vítima a tratamento desumano ou degradante, não sendo suficiente, para tanto, a demonstração de conflitos familiares ou desajustes relacionais.

11.

Persistindo dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas, impõe-se a manutenção do juízo absolutório, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que rege o processo penal democrático.

IV. Dispositivo e tese

12.

Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas assistentes da acusação, mantendo-se integralmente a sentença absolutória.

Tese
: “A nulidade relativa da audiência de instrução exige arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto. Inexistindo prova técnica e judicializada apta a infirmar a palavra da vítima em juízo, que afasta a ocorrência de agressões ou maus-tratos, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência probatória”.

________________

Dispositivos citados:
artigos 563, 571, inciso VIII, 158, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; artigo 129, § 9o, do Código Penal; artigo 99 da Lei 10.741/2003.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - HC: 264030 SP 2013/0023151-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017; STJ - AgRg no RHC: 192337 CE 2024/0005067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Sexta Turma, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022; TJ-SP - Apelação Criminal: 15107800820218260577 São José dos Campos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024; TJ-MG - APR: 00042407520228130017, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/06/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
, na qualidade de
assistentes de acusação
, interpuseram Recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Décima Quarta Vara Criminal de Cuiabá
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu
Jackelyne Thays de Oliveira
da imputação dos crimes de
Maus Tratos contra Pessoa Idosa
e de
Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica
(artigo 99 da Lei no. 10.741/2003 c/c artigo 129, § 9o do Código Penal), contra a vítima
Carlos Daly Dalcol Trevisan
com 87 anos de idade (nascido em 23.10.1937), portador de doença grave neurodegenerativa -
Alzheimer
-, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal (ID 311097087).

Em suas
razões
recursais, as apelantes suscitam,
preliminarmente,
a
nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento
, ao argumento de que a oitiva da vítima foi realizada por videoconferência de forma inadequada, considerando sua idade avançada (87 anos de idade), acometido de
Alzheimer
em estágio avançado, sem a estrutura apropriada (sala especializada e equipe multidisciplinar), violando o devido processo legal, contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

No
mérito,
postulam a
reforma da sentença para condenar a apelada pelos crimes descritos na denúncia
, sustentando a existência de provas robustas que demonstram a prática de maus-tratos físicos, psicológicos e apropriação patrimonial. Alegam, ainda, que a apelada exercia forte influência psíquica sobre a vítima (controle coercitivo), valendo-se de sua condição de companheira e mãe de uma das filhas do idoso. Requerem o reconhecimento das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, "h" e art. 62, I do CP, bem como a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais, nos termos do art. 387, IV do CPP (ID 316840868).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, manifestou-se pela
rejeição da preliminar
vindicada, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso
(ID 318660395).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
(ID 328393855), opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, assim sintetizando seu entendimento:

"
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA. IRRESIGNAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. REQUER O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. NO MÉRITO, AFIRMA QUE HÁ PROVA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. EM JUÍZO A VÍTIMA NÃO CONFIRMOU OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tatiana Trevisan e Thais Trevisan Domingues, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a pretensão contida na denúncia, para absolver a ré Jackelyne Thays de Oliveira, pela prática dos crimes previstos no artigo 99 do Estatuto do Idoso e no artigo 129, § 9a, do Código Penal.

2. Inconformadas com a sentença condenatória, as apelantes postulam o reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a reforma da decisão para condenar a ré pelo cometimento dos delitos narrados na denúncia.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

3. A decretação da nulidade processual, nos termos da jurisprudência predominante, ainda que de natureza absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposição contida no artigo 563 do Código de Processo Penal.

4. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima negou a ocorrência das imputações contidas na denúncia.

5. Ausentes provas inequívocas dos fatos, impõe-se a absolvição da ré.

III. CONCLUSÃO

6. O parecer é pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR
–
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Egrégia Câmara,

As assistentes da acusação
Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
, representadas por advogado particular, suscitam nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que a oitiva da vítima idosa
Carlos Daly Dalcol Trevisan
, acometida por doença neurodegenerativa, foi realizada por videoconferência em condições inadequadas: sem estrutura apropriada, de modo “apressado” pelo Juízo singular, por meio de um computador inadequado e sem a presença de profissionais capacitados para prestar apoio compatível com a condição de vulnerabilidade da vítima.

Sustentam que, no curso do ato, a vítima não teria escutado, nem tampouco compreendido, as perguntas que lhe foram dirigidas, atribuindo tal circunstância tanto à deficiência técnica do equipamento utilizado em sua residência quanto à sua condição de saúde, o que deveria ter ensejado a imediata suspensão da audiência e a consequente redesignação do depoimento, razão pela qual pleiteiam o reconhecimento da nulidade, com a repetição da audiência para nova inquirição da vítima e das testemunhas, com condições técnicas adequadas e acompanhamento especializado, a fim de resguardar a dignidade, a segurança e o respeito devidos à condição clínica da vítima.

A preliminar, contudo,
não
comporta acolhimento.

De início, verifica-se que a decisão que designou a audiência em formato telepresencial resguardou o direito de as partes participarem presencialmente, caso assim desejassem ou necessitassem (ID 181658996).

Ao longo de toda a instrução,
Tatiana
e
Thaís Trevisan
permaneceram representadas por advogado regularmente constituído (Dr.
Sebastião Carlos Araújo Prado
– OAB/MT 10.001), inclusive na audiência de instrução e julgamento realizada em 15.5.2025. Naquela oportunidade, encerrada a produção probatória e oportunizado o requerimento de diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi postulado pelas partes (IDs 311097010 e 311097082).

Não se identifica, ademais, qualquer manifestação tempestiva das assistentes de acusação ou da própria vítima que revelasse oposição ao formato da audiência telepresencial, tampouco notícia de impossibilidade de participação adequada ou de prejuízo à colheita da prova.

A faculdade foi assegurada às partes, mas não foi exercida.

Ainda que se argumente que a nulidade teria sido suscitada apenas em alegações finais, a tese encontra óbice intransponível na preclusão temporal, na forma do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, que impõe à parte o dever de arguir nulidades relativas na primeira oportunidade em que falar nos autos, sob pena de convalidação, no caso, na audiência de instrução.

De todo modo, a análise da gravação audiovisual da audiência evidencia que a vítima,
Carlos Trevisan
, considerada sua faixa etária (com 87 anos de idade ao tempo da audiência de instrução realizada em 15.5.2025) e seu estado de saúde, compreendeu as indagações que lhe foram dirigidas e respondeu de forma compatível com o contexto dos questionamentos, além de ter permanecido acompanhada durante a oitiva (como ressaltado pelo douto Magistrado), circunstância que reforça a regularidade do depoimento e a lisura da colheita da prova.

O processo penal brasileiro prestigia o princípio
pas de nullité sans grief
— não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). No caso concreto, não se apontou, de maneira objetiva, prejuízo efetivo à produção probatória ou à atuação defensiva na tutela dos interesses da vítima.

A alegação de que a audiência teria sido “açodada” para dar início a outro processo igualmente não encontra respaldo concreto nos autos, revelando-se mera ilação subjetiva, dissociada de elemento minimamente verificável que permita inferir comprometimento do contraditório, da ampla defesa ou da regularidade do ato.

Acresça-se que, para o reconhecimento de nulidade vindicada, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo. É o que decorre do princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual, sem prova do dano processual, não se proclama nulidade — ainda que se pretenda atribuir-lhe contornos de maior gravidade. Assim, ausente a comprovação de prejuízo, não há nulidade a reconhecer.

Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO
.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTOS NA FASE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO DATIVO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA . PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-PR 00021094020198160150 Santa Helena, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/09/2024, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2024). Destaquei.

“...
1.
A jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.
2. A ausência do membro do Parquet à audiência de instrução configura nulidade relativa, que depende de arguição em momento oportuno e da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na espécie . 3. Agravo regimental desprovido”. STJ - AgRg no RHC: 192337 CE 2024/0005067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Destaquei.

“Em homenagem ao art . 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 2. A nulidade da audiência realizada por videoconferência não foi apontada durante o ato judicial e a defesa não indicou o prejuízo concreto suportado pelo paciente, o qual se entrevistou previamente com a defensora, deu sua versão aos fatos e foi ativamente assistido durante o ato judicial. 3 . Ordem não conhecida”. (STJ - HC: 264030 SP 2013/0023151-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017).

Rejeito
a preliminar de nulidade.

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Após a conclusão do Inquérito Policial, consubstanciada no Relatório n. 2022.7.64224, o Ministério Público manifestou-se nos autos consignando que a persecução investigatória teve início a partir de notícia-crime protocolada em 07/02/2022 perante a Delegacia Especializada. A referida notícia foi encaminhada por petição subscrita por advogado, por meio da qual familiares da vítima —
Rodrigo Trevisan, Tatiana Trevisan e Elmer Domingues
— comunicaram a suspeita de que
Jakelyne Thays de Oliveira
, convivente da vítima
Carlos Daly Dalcol Trevisan
, estaria praticando delitos contra esta.

Ao término das diligências, a Autoridade Policial apontou a existência de indícios da prática dos delitos de apropriação indébita, maus-tratos contra pessoa idosa, infração de medida sanitária preventiva, abandono de incapaz majorado pela idade da vítima, lesão corporal e/ou injúria real, além de retenção de cartão magnético ou outro documento de natureza pessoal.

A autoridade consignou, ainda, a juntada de materiais apresentados pelos filhos da vítima, incluindo degravações e vídeos que indicariam, em tese, a tentativa de
Jakelyne
de influenciar a vítima a alterar versões anteriormente apresentadas — especialmente no que tange às imputações de agressões físicas e à condução da narrativa dos acontecimentos. Mencionou-se, por fim, a existência de relato de
José Pereira da Silva
, bem como de declaração nos autos, segundo os quais
Cleisson Athaide de Souza
, funcionário da vítima, teria solicitado a um terceiro que testemunhasse falsamente, afirmando ter presenciado agressões praticadas pela investigada contra a vítima
Carlos Trevisan
(IDs 311096910, 311096901 e 311096913).

Realizadas diversas diligências, o Ministério Público ofertou denúncia narrando, em síntese, que a vítima,
Carlos Daly Dalcol Trevisan,
então com 86 anos de idade, manteve união estável por anos com a apelada,
Jakelyne Thays de Oliveira
, de 30 anos, relação da qual adveio uma filha. No curso dessa convivência, os demais filhos da vítima passaram a notar indícios de que
Jakelyne
estaria maltratando e, por vezes, agredindo o idoso, o que motivou o registro de boletim de ocorrência.

É de se destacar que, embora a vítima tenha negado a prática de qualquer ilícito por parte de
Jakelyne
no âmbito investigativo, consta dos autos Ata Notarial que registra diálogo entre a vítima e uma de suas filhas (
Amanda Trevisan
). Nesse registro, ele relata sofrer agressões e maus-tratos, afirmando não mais suportar a situação vivenciada no ambiente doméstico.

Diante desse contexto e dos elementos de prova colhidos no caderno informativo, o
Parquet
entendeu estarem presentes os pressupostos para a formação da
opinio delicti
, oferecendo denúncia em face de
Jakelyne Thays de Oliveira
pela suposta prática do crime previsto no art. 99 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em concurso material com o art. 129, § 9o, do Código Penal (ID 311097002).

Posteriormente, em 4.9.2024, o Órgão Ministerial aditou a denúncia a fim de retificar o lapso temporal das condutas, especificando que os fatos teriam ocorrido entre os anos de
2015 e 2022
(ID 311097011).

Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.

Os autos contam com as várias provas, dentre elas: relatórios e documentos médicos (IDs 311096867, 311096868, 311096869, 311096968, 311097006, 311097007 e 80894486); registros audiovisuais: vídeos da vítima (partes 01 a 05) (IDs 311096872/76); arquivo de áudio e vídeo (ID 311096928e 311096962); relatório de mídias (ID 311096899); mídia intitulada “Carlos x Jakelyne sede Umuarama Participações” (ID 85892446); fotografias e documentos digitais (IDs 311096934 a 311096940, 311096947 a 311096961, 311096964, 311096965, 311097076); atas notariais e elementos de formalização de conteúdo digital: escritura pública de ata notarial apresentada por
Amanda Trevisan
(ID 31109699); laudo de exame pericial contendo transcrição de imagens e vídeos (ID 83877160); Boletins de Ocorrência (ID 311096850 e seguintes), mídias de ID 80894490/49, entre outros documentos, além de depoimentos da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (ID 311096871 a ID 311097080).

O Magistrado de primeiro grau absolveu
Jakelyne
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que o caderno processual carece de elementos probatórios suficientes para sustentar um decreto condenatório. A decisão fundamentou-se no fato de que a vítima, ao ser ouvida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, negou de forma firme e coerente a ocorrência de quaisquer agressões, maus-tratos ou abandono.

Destacou, ainda, o douto Magistrado que a imputação amparava-se em depoimentos indiretos prestados pelas filhas da vítima e no conteúdo de ata notarial. Para o Juízo de origem, tais elementos revelaram-se insuficientes para infirmar a declaração direta e contemporânea do ofendido, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 311097087).

Inconformadas com o desfecho do título judicial, as assistentes de acusação
Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
interpuseram o presente recurso, visando à reforma integral da sentença para condenar
Jakelyne Thays de Oliveira
nos exatos termos da denúncia (ID 316840868).

No que tange à reconstrução dos fatos, as declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal revelam versões antagônicas e um cenário familiar litigioso.

Em seu depoimento perante a Delegacia Especializada, em
10.3.2022
, a vítima afirmou que a apelada “não o agredia mais”. Esclareceu que, devido à sua fragilidade capilar, hematomas surgiam com facilidade em seus braços ao ser segurado, ainda que sem intenção violenta. A vítima atribuiu a notícia-crime a uma suposta “ganância” de seus filhos mais velhos, que pretendiam excluir sua filha menor, tida com a ré, do direito sucessório. Quanto à gestão financeira, asseverou que ele próprio disponibilizava o cartão bancário para as despesas, embora tenha admitido episódios pretéritos de “destempero” por parte de
Jakelyne
(ID 311096871).

Em juízo, durante audiência de instrução e julgamento realizada na tarde de
15.5.2025
, a vítima consignou que embora o início do relacionamento tenha sido marcado por atritos motivados por ciúmes, há muitos anos o casal estaria vivendo em harmonia. Classificou eventuais arranhões antigos como situações “leves” e negou ser vítima de maus-tratos ou tratamento degradante. Questionado sobre o incêndio na Lagoa Trevisan, afirmou que apenas a própria
Jakelyne
se feriu no episódio, não tendo ela agredido ninguém (ID 311097082).

Por outro lado, as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial apresentaram narrativas importantes, mas
não ratificadas sob o crivo do contraditório judicial
.

As filhas da vítima,
Amanda
e
Tatiana Trevisan
, foram ouvidas nas duas fases do processo.

Tatiana
afirmou que as primeiras informações que chegaram à família versavam, sobretudo, sobre desentendimentos e agressões verbais, das quais tomava conhecimento por relatos de funcionários e pessoas próximas, inicialmente compreendidos como discussões comuns de casal. Pontuou que, embora seus pais estejam separados há quase quarenta anos e a família sempre tenha mantido boa convivência com companheiras anteriores de seu pai, o mesmo não teria ocorrido com
Jakelyne.

Segundo narrou, a percepção do quadro teria se alterado em 2021, quando funcionários relataram que a vítima teria comparecido ao escritório com lesões, após suposta agressão perpetrada por
Jakelyne
com um cabo de vassoura, em razão de ele ter se recusado a deixar o próprio apartamento para que ela recebesse visitas. A partir de então, afirmou que a família passou a ter notícia de outros episódios de agressões físicas e que o idoso aparentava não compreender, com exatidão, a gravidade da situação vivenciada (ID 311096895).

Amanda,
por sua vez, enfatizou a reiteração dos episódios, sustentando possuir transcrições de atas notariais que indicariam não se tratar de fato isolado. Assinalou como ponto de intensificação o período em que se mudou de Cuiabá, ocasião em que, segundo seu relato,
Jakelyne
teria assumido postura mais incisiva na condução de questões relacionadas aos negócios da família.

Relatou, ainda, episódio em que seu pai teria sido agredido com um cabo de vassoura por
Jakelyne,
acrescentando que, após o ocorrido, seu pai contatou o cunhado e que ela foi informada por seu irmão de que a vítima estaria com “um buraco no braço”. Acrescentou que
Jakelyne
invoca com frequência a “fragilidade capilar” da vítima para justificar os hematomas e que, no período em que residiu com o casal, presenciou situações em que
Jakelyne
teria agredido seu pai, o qual, segundo afirmou, não se percebe como vítima na relação e tende a minimizar os fatos para protegê-la (ID 311096850/311097080).

Na fase policial,
Cleyson Athaide de Souza
, funcionário da vítima, afirmou que o relacionamento mantido entre o casal era conturbado e que teria presenciado agressões verbais dirigidas pela apelada à vítima. Relatou que, diante do que reputou ser a gravidade da situação, registrou Boletim de Ocorrência em desfavor de
Jakelyne,
sob o no 2022.53180 (ID 311096870), indicando como data do fato o dia 25.2.2022, ocasião em que teria presenciado “várias agressões físicas e verbais, bem como humilhações sofridas pela vítima na frente dos funcionários”.

No que se refere especificamente às agressões que teriam ocasionado lesões nos braços da vítima, esclareceu que não as presenciou diretamente, afirmando que seu conhecimento advinha, sobretudo, de ligações telefônicas realizadas pela vítima, nas quais este narrava estar sendo agredida e solicitava auxílio, por vezes pedindo que o depoente chamasse a polícia. Relatou, ainda, episódio ocorrido em dezembro de 2021, quando teria recebido ligação da vítima pedindo ajuda sob a alegação de estar sendo agredida pela apelada e que, ao chegar ao local, teria visto a vítima com hematomas nos braços. Acrescentou que a vítima lhe relatava suposta apropriação e uso desmedido de seu cartão bancário por
Jakelyne,
no sentido de que ela o utilizaria sob o pretexto de realizar compras ordinárias, mas acabaria por consumir todo o limite disponível (ID 311096850).

Dorvalino Destri,
funcionário do Posto Trevisan, prestou depoimento na fase policial afirmando ter presenciado diversas agressões verbais de
Jakelyne
contra a vítima, a ponto de intervir na discussão (ID 311096850).
José Pereira da Silva
, também funcionário do posto, declarou ter presenciado apenas agressões verbais proferidas por
Jakelyne
em desfavor da vítima (ID 311096906).

Relevante notar o conteúdo dos depoimentos médicos colhidos na fase policial no ano de 2022. O médico
Gil Lemes Rosa
,
ao avaliar as faculdades mentais da vítima, não constatou lesão corporal. O neurologista
Giovani Mendes Ferreira
corroborou a inexistência de achados traumáticos, mencionando apenas atrofia cortical compatível com a idade. A médica
Luciana Gasques de Souza
esclareceu que as marcas nos braços da vítima seriam compatíveis com
púrpura senil
— alteração comum em idosos que permite o surgimento de hematomas diante de traumas mínimos (ID 311096916).

Cleyson, Dorvalino, José Pereira, Elmer, Gil Lemes Rosa, Luciana Gasques de Souza e Giovani Mendes Ferreira
não prestaram depoimento na fase judicial.

O pleito condenatório
não
merece prosperar.

A despeito dos relatos indiretos e da evidente tensão familiar, a prova central do processo — a palavra da própria vítima — apresentou-se firme, coerente e reiterada no sentido de afastar a ocorrência de crimes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial em Alegações Finais Orais, a relevância da palavra da vítima em crimes domésticos não pode ser aplicada de forma seletiva: se ela serve para condenar, deve ser igualmente prestigiada para absolver quando conduz à fragilidade da prova.

A imputação de agressão com cabo de vassoura carece de suporte material mínimo. A fragilidade probatória é acentuada pela
ausência de exame de corpo de delito
, providência indispensável nos crimes que deixam vestígios (art. 158 do CPP). Inexiste laudo pericial oficial que ateste a materialidade das agressões. Além disso, o
documento médico realizado 21.3.2022
(meses após o episódio da agressão com o cabo de vassoura em
dezembro de 2021
), revela que os hematomas observados eram
compatíveis com a senilidade
.

O que se extrai dos autos é um cenário de profunda desarmonia e possíveis "desajustes relacionais familiares", que não se confundem com a subsunção típica aos crimes de Lesão Corporal ou Maus-Tratos.

O Direito Penal certeza plena para o decreto condenatório, e onde a dúvida persiste — alimentada pela negativa da vítima em juízo — a absolvição é o único caminho jurídico possível, em respeito à presunção de inocência (
in dubio pro reo
).

Ademais, conquanto seja consabido que a ausência de exame de corpo de delito pode, excepcionalmente, ser suprida por prova testemunhal idônea ou por documentos médicos — inclusive em hipóteses de lesão corporal no contexto de violência doméstica —, tal mitigação não se aplica de forma automática nem irrestrita.
In casu
, não se está diante de mera irregularidade formal, mas de ausência de comprovação do resultado naturalístico. Tal circunstância inviabiliza a subsunção típica ao art. 129, § 9o, do Código Penal e impede a superação da exigência legal prevista no art. 158 do Código de Processo Penal.

A fragilidade probatória é acentuada pelo fato de que o único documento médico particular acostado aos autos (datado de 21.3.2022) refere-se a uma consulta médica sobre hematomas nos membros superiores longe da data da agressão com o cabo de vassoura noticiado em dezembro de 2021; o profissional assistente atestou que tais marcas seriam compatíveis com as características físicas da senilidade.

No que tange ao episódio do incêndio na Lagoa Trevisan, que resultou em queimaduras no idoso (conforme afirmado pelo advogado das assistentes da acusação em juízo), a instrução não logrou dissipar a dúvida razoável.

Embora a vítima tenha iniciado seu relato atribuindo o ato do incêndio à ré, em seguida alterou a versão, atribuindo a responsabilidade aos seus funcionários, sem, contudo, identificá-los. Essa hesitação direta sobre a autoria de um fato de tamanha gravidade impede a formação de uma certeza condenatória segura. Da mesma forma, quanto ao crime de Maus Tratos insculpido no art. 99 do Estatuto do Idoso, a tipicidade reclama a prova de exposição a perigo concreto e degradação desumana, elementos que não se confundem com desajustes relacionais ou conflitos familiares, por mais acentuados que se apresentem.

É imperativo mencionar a
Ata Notarial
anexada ao processo e o
Boletim de Ocorrência
registrado por
Amanda Trevisan
(com data do fato em 18.2.2022), contendo diálogo entre a vítima e sua filha
Amanda
no qual a vítima relata ser agredida com a frase:
“ela me bateu na frente da Sofia”
, expressando não suportar mais o convívio com a ré, todavia, tal elemento — de natureza inquisitória e unilateral — não foi ratificado sob o crivo do contraditório judicial. Em audiência de instrução realizada em maio de 2025, a vítima, embora contasse com 87 anos e acometida por doença neurodegenerativa (
Alzheimer
), respondeu às perguntas de forma simples, negando as agressões e infirmando o conteúdo do registro notarial anterior (IDs 311096991 e 311096850).

Nesse sentido, não procede à tese de que a instrução probatória tenha consolidado um quadro incontroverso de violência doméstica e/ou psicológica apto a sustentar, por si só, um decreto condenatório. Os elementos elencados pela assistência da acusação, quando submetidos ao rigor do contraditório judicial, revelam-se insuficientes para superar a dúvida razoável, especialmente diante da postura da vítima em juízo, que afastou a ocorrência de agressões ou tratamentos degradantes.

Os boletins de ocorrência e atas notariais, conquanto tragam relatos graves e ostentem importante relevância indiciária, não encontraram o suporte necessário na prova oral judicializada. Tratando-se de registros que refletem momentos de crise e narrativas unilaterais, sua força probatória para fins de condenação criminal acaba mitigada quando a vítima apresenta versão dissonante em audiência. A condição de vulnerabilidade clínica do idoso, embora demande atenção Estatal redobrada, não pode gerar uma presunção automática de criminalidade por parte da ré na esfera penal.

Frise-se, por oportuno, que os registros audiovisuais anexados aos autos por ambas as partes corroboram a existência de um cenário de grande desarmonia familiar (tanto com os filhos e ex-convivente quanto com a atual convivente
Jackeline
). As mídias apresentadas pela defesa indicam uma convivência marcada por discussões motivadas por ciúmes, embora a vítima relate também momentos de boa convivência, além de complexos conflitos envolvendo a ex-convivente e os filhos tidos na constância desse casamento.

Por outro lado, os elementos trazidos pela assistência de acusação — que incluem áudios e imagens sugerindo a existência de outro relacionamento amoroso e presença em locais de grande movimentação de pessoas (como festas na Lagoa Trevisan – durante a pandemia COVID/19 – o que teria levado a vítima a contrair a doença e precisar de internação no Estado de São Paulo/SP – ID
311096901 – sem comprovação do resultado do exame atestando positivo para a doença, bem como da internação
) por parte da ré, suposta tentativa de influenciar a vítima a alterar sua versão em juízo, além de registros de pertences da vítima lançadas ao chão — demonstram um ambiente hostil.

Nestas mídias, verifica-se inclusive a presença da Polícia Militar, datada em 15.12.2021, oportunidade em que a vítima relatou aos agentes:
“querendo jogar minhas coisas fora”
(IDs 80894481 e 100122909).

Entretanto, conquanto tais registros exponham episódios de destempero e desajustes relacionais reprováveis para a vítima, pessoa idosa, eles não demonstram, de forma técnica e inequívoca, a ocorrência das agressões físicas ou da exposição a perigo concreto exigido pelos tipos penais imputados. Esses episódios, embora evidenciem o esgarçamento dos vínculos afetivos, não se converteram em prova robusta de maus-tratos (exposição da integridade de ordem física e psíquica de vítima idosa a perigo) ou lesão corporal. Assim, referidos vídeos e áudios, quando confrontados com a negativa da vítima em juízo e a ausência de laudo pericial incriminador, revelam-se insuficientes para sustentar a gravidade de um decreto condenatório criminal.

Quanto aos depoimentos das testemunhas
Amanda
e
Tatiana Trevisan
, bem como de
Cleyson Athaide
(este último apenas na fase policial), embora tragam percepções negativas relevantes sobre a dinâmica familiar atual, possuem natureza indireta. Tais relatos, inseridos em um contexto de severas disputas patrimoniais, sucessórias e de interdição civil — matérias afetas ao Direito Privado —, exigem extrema cautela na valoração, impedindo que sirvam como pilar único de uma sentença condenatória.

As declarações prestadas exclusivamente na fase inquisitorial por
Cleyson Athaide de Souza
,
Dorvalino Destri,

José Pereira da Silva,

Elmer Domingues
,
Gil Lemes Rosa, Luciana Gasques de Souza
e
Giovani Mendes Ferreira
não foram submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, a análise pormenorizada revela uma nítida fragmentação: enquanto alguns referem agressões verbais e até físicas, outros se limitam a percepções indiretas. Em contrapartida, os profissionais da área médica afastaram, inicialmente, a existência de lesões compatíveis com violência, ao menos à época dos exames.

Por derradeiro, a invocação da curatela e do
Alzheimer,
embora relevante e observada por este Juízo
ad quem,
bem como o fato de a vítima se encontrar interditada judicialmente (autos de n.
1004367-75.2022.8.11.0041),
não autorizam a desconsideração automática da manifestação judicial da vítima, embora a dificuldade senil, como fala mais lenta para uma pessoa acometia com doença tão grave e de mais de 85 anos de idade. Para afastar a força probatória de sua negativa reiterada, seria necessário demonstrar que a vítima não detinha mínima ou qualquer capacidade de compreensão no ato judicial, o que não se extrai do colhido em audiência.

Em resumo, o que se verifica é um conjunto de indícios e percepções que não lograram se converter em prova técnica e robusta para fins de punição Estatal. O Direito Penal exige a certeza demonstrada para além de dúvida razoável. Justamente por isso, a palavra da vítima em casos tais é utilizada para manter a condenação apenas quando em sintonia com as demais provas (STJ - AgRg no AREsp: 2481719), o que não ocorreu na espécie.

Ilustrando o assunto, colacionam-se as seguintes jurisprudências:

“1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts . 158 e 167 - CPP). 2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva. 3 . Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

“1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts . 158 e 167 - CPP). 2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva. 3 . Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

“Nos termos do artigo 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado - Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do artigo 167 do CPP, somente é possível aos casos em que o delito não deixar vestígios, se estes tiveram desparecidos, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não se verificou na hipótese dos autos - Restando ausente a comprovação da materialidade do delito de lesão corporal, em decorrência da falta de exame técnico (laudo de exame de corpo de delito ou qualquer documento médico), nos termos do artigo 12, § 3o, da Lei 11.340/06, torna-se necessária a absolvição do acusado em relação à referida infração penal (...)”. (TJ-MG - APR: 00042407520228130017, Relator.: Des .(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 07/06/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/06/2023).

“Pretendida condenação do acusado pelos crimes previstos no art . 129, § 13o e 147-B, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia. Absolvição mantida com fulcro na insuficiência de provas. Acusado que teria praticado os crimes previstos no artigo 129, § 13o e 147-B, ambos do Código Penal.
O conjunto probatório colhido nos autos mostrou-se insuficiente para esclarecer a verdade dos fatos . Diante da insuperável dúvida, de rigor a manutenção da absolvição por insuficiência de provas
Negado provimento”. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15107800820218260577 São José dos Campos, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 22/08/2024, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2024). Destaquei.

A solução absolutória, portanto, respeita a arquitetura probatória do processo penal: onde não há certeza, não pode haver condenação.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar vindicada
(
nulidade da audiência de instrução e julgamento
), e no mérito,
nego provimento
ao apelo interposto pelas
assistentes da acusação
Tatiana Trevisan
e
Thais Trevisan Domingues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026